Tribunal: STF
Processo: ARE 1491375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. FIES. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. ADITAMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL.



    I- A reparação do dano moral pressupõe que a conduta lesiva seja de tal monta a provocar no lesado dor e sofrimento aptos a ocasionar modificação em seu estado emocional, suficiente para afetar sua vida pessoal e até mesmo social.



    II- O dano moral é aquele que, embora não atinja o patrimônio material da vítima, afeta-lhe o patrimônio ideal, causando-lhe dor, mágoa, tristeza.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para o fim exclusivo de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, o fato de a autora ter obtido provimento judicial favorável nos autos da Ação n.° 5039782-24.2017.4.04.7100, determinando ao FNDE que providencie o aditamento contratual referente a 2016/1 e a conectaria regularização do contrato de financiamento estudantil, não tem o condão de configurar, por si só, situação passível de condenação em danos morais.



    Em relação ao dano moral, impende esclarecer que este consiste em uma perturbação íntima que extrapola a normalidade. Isso porque a vida em sociedade impõe certos incômodos e aborrecimentos próprios do cotidiano, plenamente superáveis pelo ser humano. O dever de indenizar, portanto, somente surge quando a dor, o pesar, a sensação interna de desconforto nascem de circunstâncias excepcionais, situações de extrema peculiaridade, que não podem ser inseridas no transcorrer normal dos atos da vida.



    (...)



    In casu, verifica-se, no contexto probatório dos autos, que a parte autora não logrou comprovar que os óbices à realização dos aditamentos referentes a 2016/1, ocorridos em junho e dezembro/2016, possam ser imputados aos réus.



    Como bem ponderado pelo magistrado a quo, (a) em relação à primeira tentativa de realização do aditamento não-simplificado referente a 2016/1, cujo prazo se encerraria em 31/05/2016, a própria estudante requereu a sua extensão até 15/06/2016, tendo comparecido à CEF, em 13/06/2016, ocasião em que restou impedida de realizar o aditamento em razão de suposto erro relacionado ao comprovante de pagamento dos juros trimestrais, consoante informado pela própria autora em depoimento pessoal colhido na Ação n.° 5039782-24.2017.4.04.7100 (AUDIO1, Evento 116); (b) o suposto erro atribuído ao SISFIES na segunda oportunidade para a realização do aditamento, cujo prazo se encerrava em 15/06/2016, em verdade, não se tratava de erro, mas sim de óbice ocasionado pela inadimplência da aluna, naquele momento, em relação a parcela de juros trimestrais vencida em 10/06/2016 e paga apenas em 21/06/2016 (PET1, Evento 114); (c) não há qualquer erro sistêmico imputável aos réus que possa ter ocasionado a impossibilidade de realização do aditamento não-simplificado em 13/06/2016; (d) Tal informação é corroborada pela ausência da juntada de comprovante de pagamento tempestivo da parcela de juros trimestrais vencida em 10/06/2016; embora expressamente intimada a fazê-lo, a autora não logrou infirmar o quanto afirmado pelo FNDE, vale dizer, que referido pagamento foi realizado apenas em 21/06/2016 (Eventos 129, 130 e 148); (e) consoante já afirmado no Evento 126, "compulsando os presentes autos e os autos da Ação n.° 5039782-24.2017.4.04.7100, não foi possível localizar o aludido comprovante, embora referido na sentença prolatada naqueles autos" . Desse modo, conquanto registrado naquele feito o pagamento tempestivo da parcela vencida em 10/06/2016, não se permite, após exame exauriente da documentação amealhada em ambos os processos, concluir naquele sentido, diante da ausência da juntada de comprovante hábil a comprovar o pagamento, e (f) em que pese a autora seja contundente em afirmar que desconhecia o terceiro aditamento, cujo prazo final datava de 20/12/2016, a ULBRA, em petição anexada ao Evento 103 dos autos da Ação n.° 5039782- 24.2017.4.04.7100, comprovou o envio de comunicação eletrônica à aluna, datada de 05/12/2016. Referido documento, utilizado nestes autos como prova emprestada, com fulcro no art. 372 do CPC, atesta que a Universidade se desincumbiu de seu ônus de informar a aluna acerca da nova data final para aditamento.



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença, porque "diante da não comprovação, pela parte autora, de que os óbices à realização dos aditamentos referentes a 2016/1, ocorridos em junho e dezembro/2016, possam ser imputados aos réus, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil dos demandados".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente